Tribunal: TJDFT
Processo: 0042735-93.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO NÃO GERA ATO ILÍCITO. OMISSÕES INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Ação de indenização por danos morais julgada improcedente, com o acolhimento do pedido reconvencional.
2. Apelo afastou expressamente as alegações fáticas de nulidade do julgado e confirmou a sentença parcialmente.
3. Embargos de declaração apontando omissões quanto aos argumentos apresentados não acolhidos com o enfrentamento das alegações fáticas e legais acerca das alegações do autor/embargante, rejeitados.
4. O embargante renova os mesmos fatos e fundamentos para afirmar que a decisão contém omissões, sem, contudo, apresentá-las, e sustenta, novamente, com os mesmos fatos e fundamentos já devidamente apreciados e rejeitados.
5. A Turma foi clara em afastar as alegações do embargante, que deseja, unicamente, rediscutir o julgado, não havendo nenhuma omissão a ser sanada. O simples fato da análise das provas não beneficiar a embargante não implica em omissão.
6. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, posto que o acórdão demonstrou as razões de decidir, apontando os motivos pelos quais julgou improcedente o pedido indenizatório formulado.
7. Os embargos, sob o pretexto de omissão, se limitam à repetição das razões expostas nos primeiros embargos de declaração opostos, suscitando o reexame das teses enfrentadas e repelidas no acórdão. O presente recurso está sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2.o, do CPC, tendo em vista que são manifestamente protelatórios.
8. Embargos de Declaração rejeitados.